Tribunal: TJDFT
Processo: 0008411-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008411-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto a DEUSDETE NUNES DA SILVA, DENISE RODRIGUES DO PRADO, DICELIA LUZIA DE SOUZA SANTOS, DHAMARYS XAVIER BEZERRA TEIXEIRA, DILZIMAR TEIXEIRA DE ALVIM e DINALVA CAMPELO TERRAO, bem ainda no tocante aos honorários da execução. O SINDIRETA manifestou concordância com os valores apurados e informou que DHAMARYS XAVIER BEZERRA TEIXEIRA, DILZIMAR TEIXEIRA DE ALVIM, DINALVA CAMPELO TERRAO e DENISE RODRIGUES DO PADRO renunciam aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV (ID: 38808783 e 38709288). O Distrito Federal não se manifestou, apesar de devidamente intimado (ID: 39200844). Passo a decidir. Ausente a divergência das partes acerca dos cálculos judiciais de ID: 38330446, homologo-os. Homologo a renúncia manifestada por DHAMARYS XAVIER BEZERRA TEIXEIRA, DILZIMAR TEIXEIRA DE ALVIM, DINALVA CAMPELO TERRAO e DENISE RODRIGUES DO PRADO aos créditos individuais superiores a 40 (quarenta) salário mínimos. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. Expeçam-se precatórios em favor de DEUSDETE NUNES DA SILVA e DICELIA LUZIA DE SOUZA SANTOS, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor, no limite de 40 salários mínimos, em favor de DENISE RODRIGUES DO PRADO, DHAMARYS XAVIER BEZERRA TEIXEIRA, DILZIMAR TEIXEIRA DE ALVIM e DINALVA CAMPELO TERRAO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 14 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador